Tribunal: TJDFT
Processo: 0738296-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 5a Turma Cível que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, sob os argumentos de existência de omissão quanto ao dano inverso, inexigibilidade da obrigação à luz do Tema 864/STF e art. 535 do CPC, repercussão de IRDR inadmitido, aplicação da Taxa SELIC sobre débito consolidado, e pleito de prequestionamento, além de pedido de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à prejudicialidade externa e ao dever de cautela diante de ação rescisória pendente; (ii) apurar se há omissão quanto à inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864/STF e artigos do CPC; (iii) verificar a existência de omissão ou contradição quanto à aplicação da Taxa SELIC e eventual configuração de anatocismo; (iv) analisar se foi omitido prequestionamento; (v) decidir sobre a litigância de má-fé do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado afasta a alegação de omissão quanto à prejudicialidade externa, ao registrar que a mera propositura da ação rescisória não suspende a execução, salvo decisão judicial expressa, inexistente no caso.
4. O colegiado reafirma que o título executivo é exigível, pois decorre de sentença coletiva transitada em julgado, não sendo aplicável o Tema 864/STF, já que não se trata de revisão geral anual, mas de reajuste escalonado previsto em lei específica, com expressa menção à análise da ADI 7.391/DF.
5. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado está fundamentada na EC 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019, não caracterizando anatocismo, por se tratar de substituição de encargos e não de capitalização de juros, conforme entendimento consolidado.
6. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todos os pontos relevantes, não sendo obrigatória a manifestação pormenorizada sobre cada dispositivo legal para fins de prequestionamento.
7. A rejeição da tese de litigância de má-fé decorre da ausência de dolo ou intuito protelatório, caracterizando exercício regular do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A simples existência de ação rescisória não enseja suspensão do cumprimento de sentença, salvo determinação judicial expressa.”; “2. O Tema 864 do STF não se aplica a reajustes remuneratórios concedidos por lei específica, sendo exigível o título executivo coletivo transitado em julgado.”; “3. A incidência da Taxa SELIC sobre valor consolidado após a EC 113/2021 não configura anatocismo, conforme entendimento jurisprudencial.”; “4. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando as questões centrais foram devidamente enfrentadas pelo acórdão.”; “5. O exercício regular do direito de recorrer afasta a litigância de má-fé.”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 535, III, §§ 5o e 7o, 1.022, 1.025, 969, 966, V, 81.
Jurisprudência relevante citada: não há.